Tribunal: STF
Processo: ARE 1379178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA. 1. Não se conhece do recurso quanto aos pedidos que não foram objeto de análise na decisão agravada, por constituir inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação da exequente para que juntasse aos autos cópia do processo administrativo. 3. O processo administrativo não é necessário à instrução da petição inicial (art. 6º da LEF), cabendo à parte executada, a teor do art. 41 da LEF, providenciar cópia das peças que entender necessárias, não podendo transferir ao juízo ou à Procuradoria da Fazenda Nacional as diligências necessárias à sua defesa. 4. Não há razão para afastar a regra do caput do art. 373 do CPC, mesmo porque não estão presentes os requisitos estabelecidos no § 1º do citado art. 373 do CPC para distribuição dinâmica do ônus da prova, já que não há impossibilidade ou excessiva dificuldade de a agravante obter, na repartição competente, cópia do processo administrativo. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 6. Agravo interno não conhecido”. (eDOC 21, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, caput; 5º, LIV e LV LXXIV; 37, caput; 97; 146, caput e inciso III, b; 197 e 199, caput e § 2º, do texto constitucional, bem como art. 25, caput e inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias



    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrente é economicamente hipossuficiente por receber recursos públicos congelados há cerca de uma década para aplicação, sem fins lucrativos, em ações e serviços públicos em saúde. 



    Argumenta-se assim que a pessoa jurídica sem fins lucrativos que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades faz jus ao benefício da justiça gratuita, conforme precedentes do STJ (Súmula de 481). 



    Afirma-se que o tribunal de origem afrontou a cláusula de reserva de plenário, por afastar do Órgão Especial do TRF2 questão acerca da inconstitucionalidade formal e/ou material de dispositivos da Instrução Normativa RFB 971/2009.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega afronta à reserva de plenário, em razão da não apreciação, pelo Órgão Especial do TRF da 2ª Região, da questão acerca da inconstitucionalidade formal e/ou material de dispositivos da Instrução Normativa RFB 971/2009. Além disso, questiona o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça.



    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem não conheceu do recurso com relação às referidas matérias, ao fundamento de supressão de instância, conforme se depreende do seguinte excerto:



    “Não conheço do recurso quanto aos pedidos de deferimento da gratuidade de justiça, de declaração de nulidade do Lançamento de Débito Confessado (LDC) e da certidão da dívida ativa, e, em consequência, de “DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 460, “CAPUT” E INCISOS II E V DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009 (...) E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO § 5º DO ART. 461 E DO ART. 465, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009”, uma vez que os temas não foram objeto de análise por parte do juízo na decisão agravada, sendo inadmissível o seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou das matérias suscitada em suas razões.



    Da mesma forma, quanto às demais questões, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, limitando-se a suscitar ofensa a diversos dispositivos constitucionais



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que assim não o fosse, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da RFB 971/2009, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 grifou-se)



    Por fim, quanto à exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já apreciou essa matéria no julgamento do RE-RG 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 26.9.2008, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente